Tribunal: STF
Processo: ARE 1596742
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Coligação o Trabalho Não Pode Parar, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 24 E 41/TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1. Na decisão singular, deu-se provimento ao recurso especial do ora agravado, eleito ao cargo de prefeito de Jacupiranga/SP nas Eleições 2024, para deferir o seu registro de candidatura, haja vista a não incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90. 2. O art. 1º, I, l, da LC 64/90 dispõe que são inelegíveis, para qualquer cargo, “os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”. Os requisitos de incidência da inelegibilidade devem ser preenchidos de modo cumulativo. Precedentes. 3. Da moldura fática do acórdão regional, não é possível extrair o enriquecimento ilícito, sendo essencial destacar relevante distinção. Uma coisa é afirmar – como constam dos trechos da condenação do TJ/SP transcritos pelo TRE/SP – que os recursos públicos foram empregados em outros eventos além do objeto do convênio e que não foram posteriormente devolvidos ao ente específico que os liberou. Outra coisa, distinta, é inferir dessa premissa – como pretendem as agravantes – que as verbas entregues pelo Ministério do Turismo à prefeitura de Jacupiranga/SP teriam sido então revertidas em prol do candidato ou de particulares sem a devida contraprestação. 4. Também em momento algum se consignou, nos trechos da condenação transcritos pelo TRE/SP, que os valores arrecadados com a venda dos ingressos teriam sido destinados ao próprio candidato ou a particulares sem a respectiva contraprestação. 5. Entender de modo diverso, a partir dos trechos da condenação do TJ/SP transcritos pelo TRE/SP, ofenderia a Súmula 41/TSE: “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. 6. A determinação de ressarcimento ao erário, por si só, não implica presunção de enriquecimento ilícito, notadamente na espécie. A condenação do agravado teve por base os incisos IX, XI e XIX do art. 10 da Lei 8.429/92, que se referem à prática de irregularidades de natureza notadamente formal. 7. Quanto à Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária, cabe consignar que: a) o recurso especial foi provido com base apenas no reenquadramento das premissas fáticas contidas no acórdão regional; e b) as agravantes, para assentar o enriquecimento ilícito, se valem de passagens da condenação e de manifestações do Ministério do Turismo que não integraram o acórdão do TRE/SP. 8. Agravos internos a que se nega provimento.“ (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600351-47.2024.6.26.0228 - TSE - Rel. Mis. Isabel Gallotti, Sessão Ordinária Virtual de 15 a 21.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 14, § 9º, e 93, IX, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 14, § 9º, da Lei Maior, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGISTRO DE CANDIDATURA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS SUPERVENIENTES. INELEGIBILIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...].” (ARE 1394422 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 31-08-2022)
“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas. Rejeição. Inelegibilidade. 4. Registro de candidatura. Indeferimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1363074 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,  DJe 25-08-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente